Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704393-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que posterga ou condiciona a concessão de tutela antecipada, ao argumento de que o decisum seria espécie do gênero decisão interlocutória sobre tutela provisória. Ademais, assevera que a decisão objurgada deu interpretação divergente ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a aplicação da multa somente é cabível em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual deve ser excluída. Colaciona julgado do STJ para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (ID 34538669 - Pág. 6). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1833530/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo especial quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “por força do disposto no art. 1.001 do CPC, o ato recorrido tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso. Com efeito, o gravame nascerá para a parte recorrente tão somente a partir do momento em que, não acudindo as determinações colocadas, o julgador indeferir o pedido de tutela de urgência, o que não ocorreu na espécie” (ID 34538669 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial lastreado no dissídio interpretativo no tocante ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado para aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024